Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710048-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR, IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR RÉU: PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53 REPRESENTANTE LEGAL: IONAR CRISTINA DIAS DESPACHO Intime-se ré, Prefeitura Comunitária Via Vitoria Chácara 53, para manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre a petição de ID 17390493. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator